Tribunal: TJDFT
Processo: 0002330-21.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0002330-21.2016.8.07.0007 AGRAVANTES: FERTHISA IMOVEIS LTDA - ME, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADA: GERALDA MOURA DE SOUZA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por FERTHISA IMOVEIS LTDA – ME e VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. Sustentam que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016